Tribunal: TJDFT
Processo: 0731190-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731190-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: SAMI KUPERCHMIT Impetrantes: ALBERTO ZACHARIAS TORON, LUIZA ALEXANDRINA V. OLIVER e GABRIELLA GOMES SORRILHA Autoridade: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SAMI KUPERCHMIT contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos no 0406065-94.2021.8.07.0015, não reconheceu a ocorrência da prescrição executória (ID no 29482117). Os impetrantes informam que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 3o, inciso II, da Lei no 8.137/1990[1], à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, tendo o v. acórdão transitado em julgado para a acusação em 21/03/2013. Defendem, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado. Afirmam que “passados mais de 09 anos desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que houvesse o início do cumprimento da pena pelo Paciente, operou-se a prescrição da pretensão executória do Estado, nos exatos termos do quanto estabelece o art. 112, inciso I, do CP”. Asseguram que as Cortes Superiores e este eg. Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que o trânsito em julgado para a acusação é o marco inicial da prescrição executória. Alega que “a r. decisão coatora vai na contramão do firme entendimento jurisprudencial, fruto da claríssima letra da lei, sendo evidente o constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido”. Com tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da ordem para “suspender o início do cumprimento da pena pelo Paciente, até o julgamento do mérito do presente writ”. No mérito, pleiteiam que seja “declarada extinta a punibilidade do paciente, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 107, IV, do CP”. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal[2] acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Os impetrantes se insurgem contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, considerando o entendimento de que o termo inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, não reconheceu a ocorrência da prescrição executória (ID no 29482117). Ressalte-se que, dos documentos juntados pelos impetrantes, não há notícia de que tenha havido interposição de recurso cabível contra a decisão mencionada. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deve ser debatida por meio de recurso adequado e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Até mesmo porque o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir decisões proferidas pelo Juízo da Execução, para as quais há recurso previsto na legislação processual. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifou-se); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifou-se). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno[3], não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. [2] Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. [3] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;